Tribunal: CARF
Processo: 13971.721515/2013-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.721515/2013-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.449 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de abril de 2023
Recorrente
FUNDACAO EDUCACIONAL LUTERANA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2008 a 31/12/2008
IMUNIDADE.
REQUISITOS.
CERTIFICADO
DE
ENTIDADE
BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). NECESSIDADE.
RE 566.622.
O STF declarou a constitucionalidade do inciso II do artigo 55 da Lei no 8.212
de 1991 que estabelece que a entidade beneficente deve ser portadora do
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS),
fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social.
IMUNIDADE.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
ENTIDADE
BENEFICENTE. ISENÇÃO COTA PATRONAL.
A imunidade especial estabelecida na Constituição é condicionada aos
requisitos estabelecidos em lei, em especial possuir a certificação de entidade
beneficente de assistência social. Comprovada a existência da certificação
CEBAS ou a sua recuperação, presente o requisito essencial ao reconhecimento
da imunidade.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE GFIP
COM OMISSÕES OU INCORREÇÕES NOS DADOS RELACIONADOS
AOS FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
CFL 68.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com
incorreções ou omissão de informações relativas a fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
MULTA POR ENTREGA DE GFIP COM INFORMAÇÕES INCORRETAS.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
SEGUE
A
SORTE
DA
PRINCIPAL.
EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Cancelado o crédito relativo à exigência da obrigação principal, deve seguir a
mesma sorte o auto de infração da obrigação acessória conexa ante a relação de
acessoriedade deste lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.721515/2013-34
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.449 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721515/2013-34

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 271/285) interposto contra o acórdão da 10a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP) de fls.
259/267, que julgou a impugnação improcedente, mantendo os créditos tributários formalizados
nos autos de infração abaixo relacionados:
- AI DEBCAD no 37.352.597-4, no montante de R$ 623.414,26, incluídos juros,
multa de ofício e multa de mora, consolidado em 18/06/2013, referente à
contribuição patronal previdenciária e aquela destinada ao custeio do Grau de
Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais dos
Trabalhos - GILRAT, devidas à Receita Federal do Brasil, incidentes sobre a
folha de pagamento dos segurados empregados e a contribuição patronal relativa
aos contribuintes individuais prestadores de serviço, no período de 05/2008 a
13/2008 (fls. 107/114), acompanhado do Relatório Fiscal (fls. 115/119) e
- AI DEBCAD no 37.352.592-3, no valor de R$ 120.216,60, lavrado em
18/06/2013, referente à multa isolada aplicada pelo descumprimento de obrigação
acessória (CFL 68), anexo na fl. 104, acompanhado do demonstrativo de
comparação de multas (fls. 105/106).
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão (fls. 260/261):
Trata-se de crédito tributário constituído pela fiscalização em nome do sujeito passivo
acima identificado, por meio dos seguintes Autos de Infração:
- AI DEBCAD no 37.352.597-4, no valor de R$ 623.414,26, consolidado em
18/06/2013, referente às contribuições destinadas à Seguridade Social e devidas pela
empresa, inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho.
- AI DEBCAD no 37.352.592-3, no valor de R$ 120.216,60, lavrado em 18/06/2013,
referente à multa isolada aplicada pelo descumprimento de obrigação acessória.
Os fatos geradores das contribuições lançadas foram as remunerações pagas aos
empregados e contribuintes individuais que prestaram serviços para a entidade no
período de 05/2008 a 12/2008.
Histórico do Lançamento
A Receita Federal do Brasil - RFB foi comunicada da Portaria no 486, de 18/08/2011, na
qual o Secretário de Educação Básica Substituto resolveu, com base no Parecer Técnico
no 422/2011/GAB/SEB/MEC, acatar Representação Fiscal da RFB, em desfavor da
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.449 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721515/2013-34

Fundação Educacional Evangélica, para tornar nula a Resolução CNAS no 150, de
19/11/2004, que havia concedido Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social à referida entidade.
A Portaria no 486 também determinou a instauração de Revisão Administrativa do
processo no 71010.001549/2007-35, vez que a anulação da Resolução CNAS no 150
teve repercussão sobre a renovação do certificado, que havia sido automaticamente
deferida pelo Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, com fundamento no
artigo 37 da Medida Provisória no 446/2008.
Motivada pela notícia da instauração da Revisão Administrativa do processo no
71010.001549/2007-25, que certificava a Entidade no período de 23/11/2007 a
22/11/2010, a RFB analisou as informações disponibilizadas, no qual constatou-se a
necessidade de obter informações adicionais sobre o teor da decisão final da Revisão
Administrativa do processo no 710010.001549/2007-25.
Assim, a RFB solicitou ao Ministério da Educação informações sobre o processo de
renovação no 23123.003489/2010-61(atualmente na fase aguardando análise), no
sentido de saber se, em caso de uma decisão desfavorável à Entidade no processo
71010.001549/2007-25, tal fato também teria repercussão sobre o processo no
23123.003489/2010-61, visto que este trata, igualmente, de um pedido de renovação do
CEAS. Em resposta, o MEC encaminhou cópia da Informação no
405/2013-
CGCEBAS/DPR/SERES/MEC-lfa (doc.13), na qual relata ter sido solicitado ao CNAS
o processo no 710010.001549/2007-25, para verificar os fatos apontados na Portaria no
486/2011, mas que ainda não havia decisão final relativa à análise do processo de
revisão administrativa. Informou também que o processo no 710010.001549/2007-25 foi
deferido como renovação com fundamento na MP 446/2008, com o período de validade
de 23/11/2007 a 22/11/2010, tendo em vista que a entidade tinha um certificado anterior
concedido pela Resolução no 150/2004, que foi cancelada pela Portaria no 486/2001.
Destaca também que, caso ocorra uma decisão desfavorável quando da análise da
revisão administrativa, o pedido de renovação protocolado pela entidade - processo no
23123.003489/2010-61, deverá ser analisado como certificação originária, observando o
disposto na Lei no 12.101/2009.
Considerando o Parecer Técnico no 422/2011/GAB/SEB/MEC, no qual se recomendou
ao Ministério da Educação o cancelamento do pedido de Concessão do CEAS deferido
por meio do processo no 44006.001845/2002-16 e, considerando que essa recomendação
foi ratificada pelo referido Ministério, conclui-se que a Fundação Educacional
Evangélica já não mais dispõe de isenção das contribuições previdenciárias.
Diante do acima exposto e visando prevenir a decadência, foi programada Ação Fiscal
para constituição do crédito tributário.
Quanto ao cancelamento do CEAS, ainda de acordo com o referido parecer técnico,
verifica-se que o mesmo tem repercussão sobre o processo de renovação de no
71010.001549/2007-25 que foi automaticamente deferido pelo CNAS, com fundamento
no artigo 37 da MP/446/2008.
Considerando que até competência 04/2008 a contribuinte declarou GFIP informando o
código FPAS 574- Estabelecimento de Ensino, e somente a partir da competência
05/2008 passou a informar o FPAS 639-Entidade Filantrópica, o Auto de Infração-AI
foi lavrado a partir de 05/2008.
(...)
Consta informação, no “Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal –
TEPF”, que do procedimento fiscal resultaram os seguintes lançamentos (fl. 120):
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.449 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721515/2013-34

Da Impugnação
A contribuinte foi cientificada pessoalmente dos lançamentos em 24/06/2013 (fls.
104 e 107) e apresentou impugnações em 23/07/2013 (fls. 130/141 e 191/202), acompanhadas de
documentos (fls. 142/190 e 203/251), com os seguintes argumentos consoante resumo no
acórdão (fls. 261/262):
(...)
O sujeito passivo apresentou impugnação, alegando, em suma, o seguinte:
- Haver protocolado recurso administrativo em relação à decisão proferida através da
Portaria MEC no 486/2011, sendo que, até o momento, tal recurso ainda não foi julgado,
mantidos assim válidos tanto o CEBAS deferido pela Resolução no 150/2004, quanto
sua posterior renovação, deferida com base na MP 446/2008.
- Como referido recurso ainda não foi julgado, a autoridade lançadora não poderia
realizar o lançamento tributário a este título, tampouco com relação à multa isolada.
- A condição de entidade beneficente de assistência social e de educação lhe é
oficialmente reconhecida, através de diversos títulos declaratórios outorgados pelo
Poder Público, dentre estes as Declarações de Utilidade Pública Federal, Estadual e
Municipal, a Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social e o Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social.
- A Fundação Educacional Evangélica goza da isenção das contribuições sociais
prevista no artigo 195, §7o da CF, regulado pela Lei no 12.101/2009.
- A Fundação cumpre todos os requisitos exigidos para tanto, previstos antes no artigo
55 da Lei no 8.212/91 e, mais recentemente, no artigo 29 da Lei no 12.101/2009.
- Não obstante a publicação da Portaria no 486/2011, cancelando a Resolução no
150/2004, bem como determinando a instauração de Revisão Administrativo do
processo no 710010.001549/2007-25, tal situação não determina a perda da
imunidade/isenção tributárias às contribuições previdenciárias.
- Primeiro porque a impugnante recorreu da decisão contida na Portaria MEC no
486/2011 e, até o momento, tal recurso não foi julgado pelo Ministério da Educação,
estando, portanto, suspensos os efeitos de referida Portaria.
- Segundo porque as contribuições previdenciárias lançadas são relativas ao período de
05/2008 a 12/2008 e, portanto, elas não estão abrangidas pela renovação do CEBAS
cancelado pela Resolução no 150/2004. Elas estão abrangidas pela renovação do
certificado deferida pela MP no 446/200 (processo no 71010.001549/2007-25), e pela
posterior renovação requerida, ainda pendente de análise no MEC (processo
23123.003489/2010-61), razão pela qual vigentes os efeitos do CEBAS deferido, nos
termos dos artigos 6o e 7o do Decreto no 7.237/2010, que regulamenta a Lei no
12.101/2009.
- Nos termos do artigo 32 da Lei no 12.101/2009, somente poderão ser lançados créditos
tributários quando constatado o descumprimento de requisitos indicados na Seção I, do
Capítulo IV de referida lei. A fiscalização não comprovou o descumprimento de
nenhum desses requisitos. A Revisão Administrativa do processo no
710010.001549/2007-25, ainda está sujeita à decisão a ser proferida em razão da
interposição de recurso administrativo.
- Considerando que inexiste a constatação de que a entidade descumpriu os requisitos
dispostos nos artigos 26 a 28 da Lei no 12.101/2009, não cabe a lavratura de autos de
infração.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.449 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721515/2013-34

- No caso a RFB deveria primeiro apresentar uma representação dirigida ao Ministério
da Educação e, somente após o julgamento procedente desta, com o cancelamento do
certificado pelo Ministério da Educação, lavrar os autos de infração.
- O lançamento é improcedente em razão dos fatos que lhe deram causa não contrariar
as disposições da Lei no 12.101/2009.
- O lançamento é ilegal, pois afronta diretamente o disposto nos artigo 26 a 28e 32 da
Lei no 12.101/2009.
- Requer a improcedente dos autos de infração lavrados.
Da Decisão de Primeira Instância

A 10a Turma da DRJ em Ribeirão Preto (SP), no acórdão no 14-48.682, de 13 de
fevereiro de 2014 (fls. 259/267), julgou a impugnação improcedente, conforme ementa do
julgado abaixo reproduzida (fl. 259):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2008 a 31/12/2008
ISENÇÃO
DE
ENTIDADE
BENEFICENTE.
CANCELAMENTO
DA
CERTIFICAÇÃO. EFEITO SOBRE RENOVAÇÕES POSTERIORES. PERDA DA
ISENÇÃO.
Ocorrendo o cancelamento de certificação anteriormente obtida sob regime da Lei no
8.212/1991, seus efeitos retroagem ao momento da ocorrência do fato que ensejou o
descumprimento dos requisitos necessários à sua concessão e contamina as renovações
subseqüentes, obtidas sem análise do mérito, que deixam de produzir efeitos quanto à
isenção.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
A contribuinte tomou ciência da decisão por via postal em 02/04/2014 (AR de fl.
270) e interpôs recurso voluntário em 30/04/2014 (fls. 271/285), acompanhado de documentos
(fls. 286/297), com os argumentos sintetizados abaixo:
(...)
1 - DO ACÓRDÃO RECORRIDO E DAS RAZÕES PARA SUA REFORMA
O julgador, no voto vencedor, entendeu pela improcedência da impugnação
apresentada, em suma, porque baseada em suposto cancelamento final do Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social.
A recorrente, todavia, máximo respeito, discorda veementemente do acórdão prolatado
pelas seguintes razões:
a) Ao contrário do que foi referido pelo digno julgador Relator, foi interposto o
devido Recurso ao Ministro da Educação quanto aos termos da Portaria n° 486
de 18.08.2011, protocolado no MEC sob número: 066267/2011-21, ainda não
foi julgado;
b) A certificação correspondente ao período lançado, 05/2008 a 13/2008,
mantém-se até o momento hígida, haja vista que apenas foi determinada a
Revisão Administrativa quanto a renovação realizada através do processo n°
71010.001549/2007-25, e não o seu cancelamento, portanto, não transcorrido o
processo administrativo. Apenas e após o transcurso do prazo para revisão
administrativa e eventual apuração de não cumprimento de requisitos, é que,
então poderá ser cancela a certificação, caso contrário, estará sendo afrontada de
forma direta os sagrados Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e Devido
Processo Legal.
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.449 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721515/2013-34

(...)
O voto vencedor, ao contrário do voto vencido, de forma equivocada, desconsiderou
questões específicas e cruciais do caso, haja vista que para o período lançado, não há
que se falar em ausência de certificação ou cumprimento de requisitos. Ao contrário, a
certificação mantém-se hígida até o momento, não havendo qualquer cancelamento do
processo de renovação de CEBAS n° 71010.001549/2007-25, válido para período
compreendido entre 23/11/2007 a 22/11/2010, e, ainda, estando sob análise do MEC
pedido renovação n°23123.003489/2010-61 com relação ao período posterior.
É bom pontuar, apenas a titulo de argumentação, que ainda que o período lançado, e ora
discutido, estivesse abarcado pela Resolução n° 150/2004, o que não é realidade, de
qualquer forma os lançamentos tributários não poderiam ter ocorrido.
Veja-se que o voto vencedor, inclusive considera de forma clara e inequívoca que os
créditos tributários, caso correspondessem ao período anulado, apenas poderiam ser
lançados após a superação da consolidação da etapa do cancelamento da certificação (ou
seja, após apresentados e julgados recursos — trânsito em julgado) e a notificação da
Receita Federal do Brasil, trecho que inclusive transcreve para evitar dúvidas:
(...)
O Ilustre Julgador vencedor restou equivocado quanto à promoção: "Alega, mas não
prova, diga-se, posto que não temos nos autos sequer um número de protocolo em que a
veracidade do alegado poderia ser verificada", haja vista que a recorrente, por inúmeras
vezes, informou em sua impugnação a existência do Recurso n° 0662367/2011-21
manejado contra a Portaria n°486/2011, conforme pode-se verificar à página:
(...)
Desta forma, rechaçado o argumento do Ilustre Julgador vencedor, quanto à ausência de
informação de protocolo de Recurso contra a Portaria 486/2011, posto que a informação
protocolar foi repetida à exaustão, como acima visto.
Prosseguindo, além da ora recorrente ter apresentado Recurso, o qual tomou o n°
066267/2011-21, quanto aos termos da Portaria n°486/2011 (o que abarca o
cancelamento da Resolução n° 150/2004 e ainda, a revisão administrativa do processo
de renovação de CEBAS n° 71010.001549/2007-25), este ainda não foi julgado pelo
Ministério da Educação, o que demonstra de forma inequívoca que a questão é
controvertida e, que está sub judice. Portanto, não há trânsito em julgado, tampouco
consolidação do cancelamento da certificação referente ao período compreendido entre
23/11/2004 a 22/11/2007.
Ainda, em nenhum momento foi publicada qualquer decisão no sentido de cancelar a
renovação de CEBAS deferida por meio do processo n° 71010.001549/2007-25, a qual
abarca o período compreendido entre 23/11/2007 a 22/11/2010, como foi
magistralmente ponderado pelo Ilustre Julgador Vencido, Dr. Carlos Alberto de Souza
em seu voto antes transcrito.
Assim, evidentemente demonstrada a incongruência e insubsistência do voto vencedor,
e, por conseqüência do acórdão ora recorrido, o que leva ao provimento do presente
Recurso Voluntário, para o fim de reformar o acórdão vergastado, tornando nulos os
autos de infração n° 37.352.597-4 (quota patronal — 05/2008 a 13/2008) e de n°
37.352.592-3 (Multa Isolada decorrente por suposto fato gerador não declarado em
GFIP, qual seja Quota Patronal/GILRAT, período compreendido entre maio de
2008 a dezembro de 2008 —AI 37.352.597-4), e seus, lançamentos decorrentes, bem
como determinando o arquivamento do processo administrativo n° 13971.721515/2013-
34.
Ademais, relembre-se algumas peculiaridades com relação a ora recorrente, importantes
a compreensão do caso.
2- DO PERFIL DA RECORRENTE
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.449 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721515/2013-34

A Recorrente se constitui como Fundação, sem fins lucrativos, que visa a promoção da
educação e da assistência social, conforme expressamente definido em seu Estatuto
(anexado ao processo em causa), onde estão inseridas disposições cogentes
determinadas pela legislação aplicável às entidades certificadas com o CEBAS e imunes
a tributos, tais como a da não distribuição de lucro (art. 2° e art. 6°, § 2°); a de não
remuneração de dirigentes e associados (art. 6° § 1°); a de destinação dos recursos e
resultados no atendimento aos fins institucionais (art. 34, parág. único) e a de destinação
do patrimônio a entidade congênere em caso de extinção (art. 43, § único).
(...)
Esta condição de entidade beneficente de assistência social e de educação lhe é
oficialmente reconhecida, através dos diversos Títulos Declaratórios outorgados pelo
poder Público, dentre estes o Registro No Conselho Nacional De Assistência Social, a
DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL, a DECLARAÇÃO DE
UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL, a DECLARAÇÃO DE UTILIDADE
PÚBLICA MUNICIPAL, e a INSCRIÇÃO NO CONSELHO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL, e o CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL — CEBAS (antigo Certificado de Entidade de Fins
Filantrópicos — CEFF) este demonstrado o sistema de Informação SICNAS (Sistema
de Informações do Conselho Nacional de Assistência Social), que se colaciona abaixo:
(...)
Essa circunstância bem confirma a condição de entidade beneficente de assistência
social da Fundação, ora Recorrente, prestadora de relevantes serviços, sem fins
lucrativos, a comunidade de Brusque do Estado de Catarina.
Assim, por força de preceito Constitucional, a Fundação Educacional Evangélica goza
de desoneração tributária referente as Contribuições Sociais direito conferido
expressamente no art. 195, § 7o, da Constituição Federal, regulado pela Lei n°
12.101/2009, o que lhe garante a fruição deste benefício na qualidade de imunidade,
conforme reiterada jurisprudência, notadamente do Supremo Tribunal Federal.
Por fim, para fazer jus à imunidade em relação Contribuições em tela, a Fundação
Impugnante cumpre os requisitos cumulativamente exigidos para tanto, previstos, antes
no art. 55 da Lei n° 8.212/91 e, mais recentemente, no art. 29 da Lei n° 12.101/2009.
Estes requisitos estão perfeitamente atendidos pela Recorrente, o que leva a
insubsistência do auto de infração contra si lavrado, o que se passa a demonstrar nos
termos das argumentações a seguir apresentadas.
3 - DA ILEGALIDADE DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO
Conforme antes relatado, a Fundação Educacional Evangélica sofreu a lavratura de auto
de infração- DEBCAD n° 37.352.597-4, para lançamento preventivo de créditos
tributários inerentes a contribuição previdenciária (quota patronal + GILRAT) no
período compreendido entre maio de 2008 a dezembro de 2008 no valor R$ 623.414,26,
e, em decorrência, no presente caso de valor a título de multa isolado por ausência de
declaração desta tributação via GFIP, consubstanciado no AI DEBCAD n° 37.352.592-
3 no valor de R$ 120.216,60.
A Auditora Fiscal autuante entendeu que em razão da publicação da Portaria 486/2011,
a ora Recorrente não faria jus ao gozo da imunidade/isenção tributária quanto a
contribuições previdenciárias, em especifico a quota patronal e GILRAT, no período
compreendido entre maio de 2008 a dezembro de 2008. Por essa razão lavrou contra a
ora recorrente os autos de infração DEBCAD n° 37.352.597-4, para lançamento
preventivo de créditos tributários inerentes a contribuição previdenciária (quota patronal
+ GILRAT) no período compreendido entre maio de 2008 a dezembro de 2008 no valor
R$ 623.414,26, e DEBCAD n° 37.352.592-3 referente a lançamento de multa isolada a
titulo da tributação retro não declarada em GFIP, no valor de R$ 120.216,60,
fundamentando seu relatório fiscal no já citado pedido de Informações n°405/2013 do
MEC.
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.449 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721515/2013-34

Porém, tal situação não coaduna com a realidade dos fatos, pois apesar de ter sido
publicada Portaria n° 486/2011 cancelando a Resolução 150, de 19 de novembro de
2004 (renovou o CEBAS referente ao Processo n° 44006.001845/2002-16, com período
de validade compreendido entre 23/11/2004 a 22/11/2007) e, ainda, deferindo a
Instauração de Revisão Administrativa do Processo n° 71010.001549/2007-25
(renovação do CEBAS para o período de validade compreendido entre 23/11/2007 a
22/11/2010 pela MP n° 446/2008), tal situação, em hipótese nenhuma, determina a
perda da imunidade/isenção tributárias às contribuições previdenciárias.
Diz-se isto, pois a Recorrente apresentou Recurso a decisão publicada pela Portaria n°
486/2011, junto ao MEC, sob o n° 066267/2011-21. Refira-se, repetindo, que até o
momento o recurso ainda não foi julgado pelo Ministério da Educação, estando,
portanto, suspensos os efeitos quanto aos termos da Portaria referida, o que se
fundamenta no disposto pela Lei 12.101/2009.
Ademais, veja-se que foram lançados créditos decorrentes de supostas contribuições
previdenciárias no período compreendido entre maio a dezembro de 2008. Porém, tais
contribuições não são abrangidas pela renovação de CEBAS cancelada pela
Resolução n° 150, a qual, repita-se, mais uma vez, está sujeita a apreciação em razão do
protocolo do Recurso Administrativo n° 066267/2007-21.
Na realidade, créditos lançados contra A Recorrente os quais estão abrangidos pela
renovação de certificado deferida pela MP n° 446/2008, por meio do Processo
71010.001549/2007-25, e pela posterior renovação requerida, e, ainda pendente de
análise no MEC, por meio do processo n° 23123.003489/2010-61, razão pela qual
vigente os efeitos do CEBAS deferido, nos termos do disposto nos artigos 6° e 7° do
Decreto 7.237/2010, o qual regulamenta a Lei 12.101/2009.
Ainda, o artigo 32 da Lei n° 12.101/2009 dispõe no sentido de que apenas poderão ser
lançados créditos tributários, decorrentes no caso de descumprimento dos requisitos
indicados na Seção I, do Capítulo IV, da Lei 12.101/2009, nos termos que se transcreve:
(...)
No caso em tela não há qualquer decisão no sentido de apurar e comprovar
descumprimento dos requisitos referidos que comprometam a imunidade/isenção
tributária referente ao período sujeitado ao lançamento ora impugnado, bem ao
contrário, o que há é uma Revisão Administrativa do processo n° 71010.001549/2007-
25, a qual, está sujeita à decisão a ser proferida em razão da interposição do Recurso
Administrativo n°066267/2011-21, antes referido.
Veja-se que tanto o Ministério da Educação quanto a Auditora Fiscal Ivete Jaszewski da
Silva não desconhecem tal fato, o que se demonstra com a transcrição de trechos
extraídos da Informação n° 405/2013/ CGCEBAS/DPR/SERES/MEC-Ifa, e do
RELATÓRIO FISCAL — REFISC do Processo n° 13971.721517/2013-23:
(...)
Portanto, considerando que inexiste a constatação de descumprimento pela entidade dos
requisitos dispostos nos artigos 26 a 28 da Lei n° 12.101/2009, não há que se falar
lavratura de auto de infração, posto que, cumprindo-se a procedimento disposto nos
artigos 26 a 28 da Lei 12.101/2009, deveria ter sido precedida por representação da
Secretaria da Receita Federal, nos termos do art. 27, inc. II da mesma lei, a qual deveria
ter sido dirigida ao Ministério da Educação.
Refira-se que em caso de representação, o que não foi o caso, o Ministério, depois de
percorrido o caminho previsto nos incisos I e II do art. 28, se procedente a denúncia,
poderia cancelar a certificação e dar ciência do fato à Secretaria da Receita Federal do
Brasil (art. 28, § 2°). Somente então estarão cumpridos os requisitos para a lavratura do
auto de infração a que se refere o caput do art. 32 da Lei n° 12.101/2009.
Todavia, mesmo que não atendido o ritual previsto na Lei n° 12.101/2009 nos termos do
acima alegado, o que se admite apenas por hipótese, ainda assim o lançamento é
improcedente, pois os fatos que deram causa ao lançamento das contribuições
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.449 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721515/2013-34

previdenciárias, em comento, não contrariam disposições da Lei 12.101/2009 e nos
artigos 3°, §§ 5o e 6°, da Lei n° 11.457/07 e no art. 231, § 2°, da Instrução Normativa da
RFB 1071/10.
Evidente, portanto, a ilegalidade nos lançamentos efetivados no auto de infração lavrado
contra a ora Recorrente, haja vista que afrontam diretamente o disposto nos artigos 26 a
28 e 32, da Lei 12.101/2009.
Assim, por irregularidades formais, os lançamentos tributários, contidos no auto de
Infração DEBCAD n° 37.352.597-4 são insubsistentes, o que leva a mesma conclusão
com relação ao seu acessório, multa isolada, n° 37.352.592-3, objeto deste Recurso,
para o fim de determinar sua nulidade, bem como o arquivamento do Processo
COMPROT 13971.721515/2013-34.
4 —DOS REQUERIMENTOS
Em vista do exposto, requer seja recebido o presente Recurso Voluntário, nos termos
que dispõe o artigo 145, inc. I, do CTN, no § 2° do art. 32 da Lei n° 12A 01/2009 e no
artigo 31 e seguintes do Decreto n° 70.235/72, para que seja provido integralmente, a
fim de reformar o acórdão n° 14-48.683, a fim de acolher as razões apresentada pela ora
recorrente:
a) Declarando e julgando INTEGRALMENTE insubsistentes todos os fatos e
argumentos que fundamentaram a lavratura do Auto de infração
b) e, determinando o arquivamento do Processo Comprot n° 13971.721516/2013-89.
Em 26/09/2014 a entidade compareceu aos autos para fazer juntada da Certidão
emitida pelo MEC comprovando interposição de recurso (fls. 301/317).
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
A questão controvertida nos presentes autos reside no fato do contribuinte afirmar
que, ao contrário do que foi aduzido pelo fisco e ratificado no voto vencedor da decisão de
primeira instância1, “a certificação mantém-se hígida até o momento, não havendo qualquer
cancelamento do processo de renovação de CEBAS n° 71010.001549/2007-25, válido para
período compreendido entre 23/11/2007 a 22/11/2010 e, ainda, por estar sob análise do MEC o
pedido renovação n° 23123.003489/2010-61 com relação ao período posterior”.

1 Consoante teor do voto vencido (fl. 197):
"No caso em análise, a autoridade lançadora, considerando a Portaria no 486/2011, da Secretaria de Educação
Básica, que tornou nula a Resolução CNAS no 150/2004, que havia concedido o CEBAS à entidade para o período
de 23/11/2004 a 22/11/2007, e que determinou a instauração de revisão administrativa do processo no
71010.001549/2007-35, no qual foi deferida a renovação do CEBAS à entidade para o período de 23/11/2007 a
22/11/2010, conclui que a Fundação Educacional Evangélica não mais faria jus à isenção das contribuições
previdenciárias."
(...)
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.449 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721515/2013-34

Identificou-se, em pesquisa realizada na internet2, que a entidade ingressou com
ação ordinária junto ao TRF4, formalizada nos autos de Apelação Cível no 5005151-
68.2015.4.04.7215/SC3, objetivando a anulação da decisão exarada pelo Ministro da Educação,
através da Portaria no 486 de 18 de agosto de 2011, publicada no DOU em 25/08/2011,
considerando prejudicada a representação no 71010.002064/2005-97. Requereu, ainda, o
restabelecimento do CEBAS concedido pelo processo CNAS no 44006.001845/2002-16,
conforme Resolução no 150/2004, com prazo de validade entre 23/11/2004 a 22/11/2007, bem
como o cancelamento ou arquivamento de eventual revisão administrativa ao processo no
71010.00154691/2007-25.
Na sentença proferida pelo Relator, Desembargador Federal Luís Alberto
D'Azevedo Aurvalle, foi decidido o que segue:
(...)
Nesta linha de entendimento, a solução que encaminho é para dar provimento à
apelação e julgar procedente a ação, para restabelecer o CEBAS concedido pelo
processo CNAS no 44006.001845/2002-16, conforme a Resolução no 150/2004, com
prazo de validade entre 23/11/2004 a 22/11/2007.
Esclareço, contudo, que a renovação automática do certificado de entidade beneficente
de assistência social, no período de vigência da referida Medida Provisória, não exime a
entidade beneficiária de implementar os requisitos legais para fruição da imunidade
prevista no artigo 195, § 7o, da Constituição Federal, para os períodos posteriores.
Destaco, ainda, que esta Quarta Turma tem, sistematicamente, decidido pela
constitucionalidade da referida MP, com a manutenção das resoluções editadas pelo
Conselho Nacional de Justiça de Assistência Social (CNAS).
Por fim, com a procedência da ação, a verba de sucumbência deve ser invertida.
Segue abaixo reproduzida a ementa e o acórdão do referido processo:
EMENTA
ADMINISTRATIVO.
CERTIFICADO
DE
ENTIDADE
BENEFICENTE
DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). CANCELAMENTO. VIOLAÇÃO DA MP
446/2008.
1. A MP 446/2008 trata dos processos de concessão e renovação dos CEBAS pendentes
de julgamento no âmbito do CNAS e do Ministério da Previdência Social.
2. Me alinho ao entendimento da Desembargadora Federal Marga Inge Barh Tessler,
nos autos da AC no 5008077-81.2012.404.7100/RS, quando diz que esta distinção é
meramente semântica, pois ambas as figuras recursais tem o escopo de modificar a
decisão, cassar concessões de CEBAS.
3. A melhor interpretação, àquela que prestigia o postulado da isonomia de tratamento, é
a de que a impugnação apresentada, quer seja ela denominada de representação, quer
seja denominada de revisão, nada mais é do que a insurgência da administração fiscal.
4. Reforma da sentença para restabelecer as decisões do CNAS que reconheceram e
concederam o CEBAS ao autor/apelante.
5. Inversão da verba de sucumbência.
ACÓRDÃO

2 Disponível em: <https://consulta.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=consulta_processual_pesquisa>. Acesso em:
23 jan. 2023.
3 Contra decisão do magistrado de primeiro grau que julgou improcedente a ação, ao fundamento que não há
qualquer irregularidade na decisão que cancelou o CEBAS concedido ao autor.
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.449 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721515/2013-34

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia 4a.
Turma do Tribunal Regional Federal da 4a Região, por unanimidade, dar provimento à
apelação, nos termos do relatório, votos e notas taquigráficas que ficam fazendo parte
integrante do presente julgado.
Porto Alegre, 29 de junho de 2016.
Desembargador Federal Luís Alberto D'Azevedo Aurvalle
Relator
Do referido acórdão a entidade opôs embargos de declaração, no qual requereu: (i)
o efeito infringente ao julgado e (ii) o cancelamento da Revisão Administrativa referente ao
Processo 71010.0015491/2007-25, que se refere a pedido de renovação de CEBAS posterior.
Os embargos foram rejeitados, conforme se depreende do voto, ementa e acórdão
abaixo reproduzidos:
(...)
VOTO
Inexiste obscuridade, contradição e/ou omissão a ser suprida na forma do disposto no
artigo 1022 do CPC. Como se vê do julgado, é evidente que houve apreciação do
conjunto, tornando-se inviável em embargos de declaração o reexame da matéria.
O que existe, portanto, é contrariedade à tese dos embargantes, e não obscuridade,
omissão ou contradição, que poderiam ensejar os embargos de declaração.
Foi referido no voto que o provimento da apelação do ora embargante foi para
restabelecer o CEBAS concedido pelo processo CNAS no 44006.001845/2002-16,
conforme a Resolução no 150/2004, com prazo de validade entre 23/11/2004 a
22/11/2007.
Com efeito, a renovação automática do certificado de entidade beneficente de
assistência social, no período de vigência da referida Medida Provisória, não exime a
entidade beneficiária de implementar os requisitos legais para fruição da imunidade
prevista no artigo 195, § 7o, da Constituição Federal, para os períodos posteriores. Não
há que qualquer contradição no julgado.
Ante o exposto, voto por rejeitar os embargos de declaração.
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. EFEITOS
INFRINGENTES. INVIABILIDADE.
Não cabe emprestar aos embargos efeitos infringentes quando o único fim almejado é a
modificação do entendimento adotado pela Corte.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia 4a
Turma do Tribunal Regional Federal da 4a Região, por unanimidade, rejeitar os
embargos de declaração, nos termos do relatório, votos e notas taquigráficas que ficam
fazendo parte integrante do presente julgado.
Porto Alegre, 31 de agosto de 2016.
Desembargador Federal Luís Alberto D'Azevedo Aurvalle
Relator
Na sequência foram opostos embargos de declaração contra o acórdão que rejeitou
os embargos de declaração anteriormente opostos, no qual a entidade embargante:
Requer novamente o embargante seja dado efeito infringente ao julgado, proferido em
sede de apelação, para que seja cancelada a Revisão Administrativa referente ao
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.449 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721515/2013-34

Processo no 71010.0015491/2007-25, que se refere a pedido de renovação do CEBAS,
instaurada em face de indevida anulação do processo CNAS no 44006.001845/2002-16.
Sustenta que a Portaria no 486/2011 (ato que pretende a anulação) é composta de duas
ordens: a) anulação do CEBAS concedido pelo processo CNAS no 44006.001845/2002-
16, conforme Resolução no 150/2004, publicada no DOU em 19/11/2004, com prazo de
validade entre 23/11/2004 a 22/11/2007 e ; b) Revisão Administrativa referente ao
Processo 71010.0015491/2007-25, que se refere a pedido de renovação de CEBAS.
Aduz que, considerando que o acórdão proveu o seu recurso de apelação, julgando
procedente a presente demanda, o julgado é contraditório e omisso.
Abaixo seguem reproduzidos o voto, ementa e acórdão proferidos nos embargos
opostos:
(...)
VOTO
Inexiste obscuridade, contradição e/ou omissão a ser suprida na forma do disposto no
artigo 1022 do CPC. Como se vê do julgado, é evidente que houve apreciação do
conjunto, tornando-se inviável em embargos de declaração o reexame da matéria.
O que existe, portanto, é contrariedade à tese do embargante, e não obscuridade,
omissão ou contradição, que poderiam ensejar os embargos de declaração.
Foi referido no voto que o provimento da apelação do ora embargante foi para
restabelecer o CEBAS concedido pelo processo CNAS no 44006.001845/2002-16,
conforme a Resolução no 150/2004, com prazo de validade entre 23/11/2004 a
22/11/2007, mas que a renovação automática do CEBAS, no período de vigência da
referida Medida Provisória 446, não exime a entidade beneficiária de implementar os
requisitos legais para fruição da imunidade prevista no artigo 195, § 7o, da Constituição
Federal, para os períodos posteriores a vigência dela. Não há, pois, qualquer contradição
no julgado.
Aproveito a oportunidade para, de ofício, retificar o dispositivo do voto para dar parcial
provimento ao recurso de apelação, pois foi julgado procedente o pedido para anular em
parte a Portaria 486, de 18 de agosto de 2011, no ponto que determinou a anulação da
Resolução CNAS no 150/2004 (artigo 1o), com a manutenção, contudo, do artigo 2o que
determinou a instauração de Revisão Administrativa do Processo no
71010.0015491/2007-25, que continua hígido.
Esclareço que mesmo com a alteração de resultado, mantenho a verba de sucumbência
fixada, forte no artigo 21, § único, do CPC/73, considerando que o embargante, autor da
ação ordinária, decaiu na parte mínima do pedido.
Por fim, advirto que a insistência em opor resistência injustificada ao andamento do
processo, bem como atuar de modo temerário, ensejará ao reconhecimento da litigância
de má-fé e a aplicação de multa prevista no artigo 81 e no artigo 1.026, § 2o e § 3o do
novo CPC.
Ante o exposto, voto por rejeitar os embargos de declaração e, de ofício, retificar o
resultado do julgado, nos termos da fundamentação.
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. EFEITOS
INFRINGENTES. INVIABILIDADE. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO DO RESULTADO
SEM ALTERAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.
1. Não cabe emprestar aos embargos efeitos infringentes quando o único fim almejado é
a modificação do entendimento adotado pela Corte.
2. Retificação, de ofício, do dispositivo do voto para dar parcial provimento ao recurso
de apelação, com a manutenção da verba honorária.
ACÓRDÃO
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.449 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721515/2013-34

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia 4a
Turma do Tribunal Regional Federal da 4a Região, por unanimidade, rejeitar os
embargos de declaração, e, de ofício, retificar o resultado julgado, nos termos do
relatório, votos e notas taquigráficas que ficam fazendo parte integrante do presente
julgado.
Porto Alegre, 25 de janeiro de 2017.
Desembargador Federal Luís Alberto D'Azevedo Aurvalle
Relator
Após esse breve resumo, constata-se que nas decisões judiciais foi restabelecido o
CEBAS concedido pelo processo CNAS no 44006.001845/2002-16, conforme a Resolução no
150/2004, com prazo de validade entre 23/11/2004 a 22/11/2007, com a manutenção, contudo,
da instauração de Revisão Administrativa do Processo no 71010.0015491/2007-25, sob o
fundamento de que a renovação automática do CEBAS, no período de vigência da referida
Medida Provisória 446, não exime a entidade beneficiária de implementar os requisitos legais
para fruição da imunidade prevista no artigo 195, § 7o da Constituição Federal, para os períodos
posteriores a vigência dela.
Em virtude dessas considerações, a partir do momento em que houve o
restabelecimento pela justiça do CEBAS, objeto da Resolução no 150/2004, para o período de
23/11/2004 a 22/11/2007, cai por terra o argumento da fiscalização, sendo portanto, correto o
entendimento do relator do voto vencido do acórdão recorrido, cujo excerto segue abaixo
reproduzido (fls. 263/264):
(...)
A matéria controvertida restringe-se ao direito da entidade à isenção das contribuições
previdenciárias no período de 05/2008 a 12/2008.
A isenção de contribuição para a seguridade social está prevista no artigo 195, §7o da
Constituição Federal:
§ 7o - São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades
beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em
lei.
As exigências a serem atendidas pelas entidades beneficentes de assistência social para
fazer jus ao benefício previsto no artigo 195, §7o da CF eram previstas inicialmente no
artigo 55 da Lei no 8.212/91. Posteriormente, referido artigo foi revogado pela Medida
Provisória no 446/2008 (rejeitada em 11/02/2009) e pela Lei no 12.101/2009, com
vigência a partir de 30/11/2009.
Considerando que a legislação que regia a matéria sofreu alteração no tempo, torna-se
importante determinar qual a lei aplicável ao caso em análise. A resposta está no artigo
144 do Código Tributário Nacional, segundo o qual “o lançamento reporta-se à data da
ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que
posteriormente modificada ou revogada”.
Assim sendo, e considerando que os fatos geradores das contribuições lançadas ocorrem
no período de 05/2008 a 12/2008, a entidade beneficente de assistência social para fazer
jus ao benefício do parágrafo 7o do artigo 195 da CF, deveria atender às exigências
estabelecidas:
- no artigo 55 da Lei no 8.212/1991, vigente a partir de 12 de fevereiro de 2009 até 29 de
novembro de 2008, data da publicação da Lei no 12.101/2009; e
- no art. 28 da Medida Provisória no 446, de 2008, vigente no período de 10 de
novembro de 2008 até 11 de fevereiro de 2009, data da publicação da rejeição da
Medida Provisória.
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-010.449 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721515/2013-34

No caso em análise, a autoridade lançadora, considerando a Portaria no 486/2011, da
Secretaria de Educação Básica, que tornou nula a Resolução CNAS no 150/2004, que
havia concedido o CEBAS à entidade para o período de 23/11/2004 a 22/11/2007, e que
determinou a instauração de revisão administrativa do processo no 71010.001549/2007-
35, no qual foi deferida a renovação do CEBAS à entidade para o período de
23/11/2007 a 22/11/2010, conclui que a Fundação Educacional Evangélica não mais
faria jus à isenção das contribuições previdenciárias.
Contudo, a contrário do entendimento da autoridade lançadora, a entidade autuada
continua a ser portadora de CEBAS válido para o período de 23/11/2007 a 22/11/2010,
o qual foi deferido pelo Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, com
fundamento no artigo 37 da Medida Provisória no 446/2008. A Portaria no 486/2011
tornou nula apenas a Resolução CNAS no 150/2004, que havia concedido à entidade o
CEBAS para o período de 23/11/2004 a 22/11/2007, período este não abrangido pelos
autos de infração objetos deste processo.
Ainda que, nos termos da determinação contida na Portaria no 486/2011, tenha sido
instaurado processo de revisão administrativa do processo no qual se deferiu a
renovação do CEBAS para o período de 23/11/2007 a 22/11/2010, não há nos autos
comprovação de que houve qualquer decisão determinando o cancelamento de referida
renovação. Portanto, a renovação do CEBAS para o período de 23/11/2007 a
22/11/2010 ainda continua válida.
Por outro lado, nos termos do artigo 232, caput e inciso II da IN RFB no 971/2009, a
entidade certificada até 29 de novembro de 2009 faz jus à isenção, até a validade do
respectivo certificado, desde o início da concessão da isenção sustentada no certificado
cuja renovação ou prorrogação foi concedida pela Medida Provisória no 446/2008, e
desde que tenha cumprido os requisitos do artigo 55 da Lei no 8.212/1991, do artigo 28
da Medida Provisória no 446/2008 e do artigo 29 da Lei no 12.101/2009, durante suas
respectivas vigências.
Assim sendo, e considerando que a autoridade lançadora não demonstrou haver a
entidade descumprido, no período de 05/2008 a 12/2008, qualquer dos requisitos legais
então vigentes nesse período, a entidade faz jus sim à isenção das contribuições
previdenciárias em relação aos fatos geradores ocorridos no período de 05/2008 a
12/2008.
Lançamento para Prevenir a Decadência
A legislação tributária não prevê o lançamento para prevenir a decadência no caso em
que o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social seja objeto de processo
de revisão administrativa ou judicial ainda pendente de julgamento.
O lançamento para prevenir a decadência é cabível apenas em caso de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário por decisão judicial (medida liminar ou tutela
antecipada concedida – art. 63 da Lei no 9.430/1996), o que não é o caso dos autos.
Pelo exposto, voto pela procedência da impugnação e exclusão do crédito tributário
exigido.
No que diz respeito ao auto de infração de obrigação acessória (CFL 68)
conexa à infração principal, outra conclusão não pode ser adotada, senão pela necessidade de que
também seja julgado improcedente o lançamento da multa, pelo fato da relação de acessoriedade
deste lançamento.
Resta concluir-se, em face disso, que deve ser reformada a decisão recorrida, para
dar provimento ao recurso voluntário do Recorrente.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em dar
provimento ao recurso voluntário.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-010.449 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721515/2013-34

Débora Fófano dos Santos

Fl. 342
DF CARF MF
Original